Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002144-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANIEL GOMES - CPF: 142.076.744-54 (APELADO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. CNH DEFINITIVA. CASSAÇÃO POSTERIOR FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DA PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível, com remessa necessária, interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para anular a cassação da CNH definitiva do impetrante, determinar o imediato restabelecimento do documento em sua base de dados e confirmar a tutela de urgência, ao fundamento de que a penalidade foi imposta após a expedição da habilitação definitiva, sem demonstração de regular processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a cassação de CNH definitiva quando a controvérsia se funda em prova documental pré-constituída; e (ii) estabelecer se a Administração pode retirar a eficácia de CNH definitiva já expedida, com fundamento em infração cometida no período da Permissão para Dirigir, sem instauração de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível porque os documentos juntados demonstram, de forma suficiente, a emissão da PPD, a posterior expedição da CNH definitiva e a ulterior cassação administrativa, sem necessidade de dilação probatória.

4.

O art. 148, §§ 3o e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro disciplina a não obtenção da CNH definitiva no momento da aferição dos requisitos para conversão da permissão em habilitação, e não autoriza, por si só, a desconstituição automática de documento definitivo já regularmente expedido.

5.

A emissão da CNH definitiva pelo próprio DETRAN/MT consolida situação jurídica favorável ao administrado, de modo que sua posterior invalidação exige procedimento regular, motivação adequada e respeito às garantias do administrado.

6.

O exercício da autotutela administrativa não afasta a incidência do devido processo legal, pois a Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa também nos processos administrativos, especialmente quando o ato revisto já produziu efeitos favoráveis ao particular.

7.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, para aplicação de penalidade de cassação do documento de habilitação, o que não foi comprovado nos autos.

8.

O controle judicial exercido não viola a separação dos poderes, porque se limita ao exame da legalidade do procedimento adotado e da observância das garantias constitucionais mínimas, sem substituir a Administração na análise do mérito da infração.

9.

A nulidade reconhecida não impede a futura atuação administrativa, desde que a autoridade instaure procedimento regular, com ciência do interessado, oportunidade de manifestação e decisão motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido e sentença ratificada.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar cassação de CNH definitiva quando os fatos relevantes estão comprovados por prova documental pré-constituída. 2. A expedição da CNH definitiva afasta a aplicação automática do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB para desfazimento posterior do documento. 3. A cassação de CNH definitiva já expedida exige processo administrativo regular, com contraditório, ampla defesa e decisão fundamentada. 4. A ausência de comprovação de procedimento administrativo específico torna nulo o ato que retira a eficácia de CNH definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 300; CTB, arts. 148, §§ 3o e 4o, e 265; Lei no 9.784/1999, art. 53; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o; Resolução CONTRAN no 823/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022; STJ, REsp 1705390/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.02.2019; STJ, REsp 1483845/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 726842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 28.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.03.2019; TJMT, AI no 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Juiz Yale Sabo Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, DJE 16.04.2025; TJMT, N.U 1018111-35.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026, DJE 21.04.2026; TJMT, N.U 1078888-20.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026, DJE 21.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado por Daniel Gomes, que concedeu a segurança para anular a cassação da CNH definitiva do impetrante, determinar o imediato restabelecimento do documento em sua base de dados e confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e de que a controvérsia demandaria dilação probatória, especialmente quanto à alegada ausência de notificação e à dinâmica do procedimento administrativo.

No mérito, afirmam que a não obtenção da CNH definitiva, em razão de infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir, decorre objetivamente do art. 148, §§ 3o e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, não configurando cassação propriamente dita, mas mera não consolidação de expectativa de direito.

Invocam, ainda, os arts. 21 e 28, §2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018, bem como a Resolução CONTRAN no 823/2018, para defender a desnecessidade de processo administrativo específico, a legitimidade do cancelamento posterior e a regularidade da atuação administrativa.

Aduzem também que a intervenção judicial no caso afrontaria a separação dos poderes e a autonomia técnica do órgão de trânsito.

Por sua vez, em contrarrazões, Daniel Gomes pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que obteve regularmente sua CNH definitiva em 31/07/2024, tendo sido posteriormente surpreendido com o bloqueio ou cassação do documento, com fundamento em infração supostamente praticada no período da permissão, sem prévia notificação e sem instauração de processo administrativo.

Defende que, após a emissão da CNH definitiva, consolidou-se situação jurídica favorável, protegida pelos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima.

Argumenta que o art. 28, §2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 não se aplica à hipótese de cassação posterior de documento já expedido, razão pela qual seria indispensável a observância do art. 265 do CTB, com processo administrativo regular, decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, o desprovimento da apelação e a preservação do restabelecimento de sua habilitação definitiva.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (id. 361049858).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Apelante a reforma da sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, para determinar a anulação da cassação da CNH definitiva do impetrante, registrada administrativamente pelo DETRAN/MT sob o processo n. 6193/2024, bem como determinar o imediato restabelecimento da CNH em sua base de dados, considerando-a como válida para todos os fins de direito.

Confere-se dos autos que o Impetrante, aqui recorrido, deu início ao seu processo de 1o Habilitação sob o RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação de número MT666200203, sendo emitida a sua PPD- Permissão para Dirigir em 29/06/2023, e após o período probatório, o órgão DETRAN-MT, emitiu a CNH Definitiva em 31/07/2024 com validade para 23/07/2034. (id. 353327864).

No entanto, em 26 de dezembro de 2024, o condutor foi surpreendido com a informação de que sua habilitação havia sido cassada em razão de infração supostamente cometida durante a vigência da PPD.

Diante desse quadro, foi impetrado mandado de segurança com pedido de tutela de urgência, no qual o então recorrido sustentou que jamais fora regularmente notificado de procedimento administrativo que pudesse culminar na cassação de sua CNH definitiva.

Requereu a anulação do ato administrativo, o restabelecimento da validade do documento e a confirmação definitiva da medida de urgência.

O juízo de primeiro grau ao analisar os pedidos, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“Dessa forma, seguindo o entendimento da jurisprudência supracitada, verifica-se que a ausência de notificação adequada, aliada à emissão da CNH definitiva sem qualquer impedimento, confere ao impetrante o direito líquido e certo de ter a cassação anulada.

Além disso, no que se refere à tutela de urgência, é possível concluir que os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil estão preenchidos.

A verossimilhança das alegações do impetrante está evidenciada pelo fato de que ele obteve sua CNH definitiva sem qualquer impedimento após o término da validade da CNH provisória, como comprovado nos autos. A ausência de notificação do processo administrativo que culminou na cassação da CNH configura uma irregularidade que fundamenta o pleito pela anulação da penalidade.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está igualmente presente, visto que o impetrante depende da CNH para exercer sua profissão de auxiliar de produção e para sua locomoção diária. A cassação da CNH inviabiliza o exercício de suas atividades profissionais, o que lhe acarreta grave prejuízo econômico e social.

Assim, estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida até a solução definitiva da questão.

Nada impede que, querendo, a autoridade impetrada instaure novo procedimento administrativo para apuração dos fatos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Daniel Gomes com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009 e CONCEDO A SEGURANÇA para:

Anular a cassação da CNH definitiva do impetrante, registrada administrativamente pelo DETRAN/MT sob o processo no 6193/2024;

Determinar o imediato restabelecimento da CNH do impetrante em sua base de dados, considerando-a como válida para todos os fins de direito;

Confirmar a tutela de urgência ante o preenchimento dos requisitos legais.” (id. 353327894)

Dessa sentença se insurge o Detran/MT.

Pois bem.

O recorrente, de início, arguiu a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo.

Como se sabe, o mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo demonstrável por prova pré-constituída.

No caso, os documentos já revelam, de forma suficiente, a sequência dos fatos relevantes e a lesão alegada, sem necessidade de dilação probatória.

Com efeito, a controvérsia não depende de instrução complexa, porquanto o que se discute é se, após a expedição da CNH definitiva, a Administração poderia retirar sua eficácia com fundamento em infração praticada no período da Permissão para Dirigir, sem demonstração de regular processo administrativo apto a assegurar contraditório e ampla defesa.

Essa matéria pode ser apreciada a partir da documentação já produzida.

Como se sabe, no Mandado de Segurança exige-se que a controvérsia esteja amparada em prova pré-constituída, dispensando a via mandamental dilação probatória, uma vez que sua própria natureza é a de ação de rito sumaríssimo.

Hely Lopes Meirelles
[1]
, asseverou que “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

Neste mesmo sentido, Maria Helena Diniz
[2]
conceitua o direito líquido e certo como “aquele que não precisa ser apurado, em virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido imediatamente, por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer controvérsias. Para protegê-lo, é cabível mandado de segurança”.

Logo, quando o fato não está comprovado documentalmente ou quando a elucidação da controvérsia demanda exame probatório complexo, inadequada é a via mandamental, pois o
mandamus
não admite fase incidental de produção de provas.

No caso em tela, a controvérsia central refere-se à ocorrência de vício processual administrativo: a ausência de processo administrativo para cassação de licença definitiva para dirigir. (carteira nacional de habilitação).

Trata-se, portanto, de questão eminentemente documental e factual que não demanda dilação probatória.

Como se depreende dos autos, o impetrante demonstrou ter obtido a Permissão para Dirigir em 29/06/2023, recebido a CNH definitiva em 31/07/2024 e, posteriormente, em 26/12/2024, tomado conhecimento da cassação de sua habilitação.

Demonstrou, ainda, que a restrição incidiu sobre documento definitivo já expedido, o que basta para viabilizar o controle jurisdicional da legalidade do ato impugnado.

Desse modo, a rejeição das preliminares é impositiva.

No mérito, o apelante sustenta a legalidade do ato, afirmando, em síntese, que a emissão da CNH definitiva não impede sua posterior invalidação quando, mais tarde, se consolida administrativamente a infração praticada durante o período da permissão.

Sustentam, ainda, que a atuação administrativa decorreu da aplicação objetiva da legislação de trânsito e das resoluções do CONTRAN.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em definir se a Administração, depois de expedir a CNH definitiva, podia retirar sua eficácia com fundamento em infração ocorrida durante a PPD, sem comprovação de processo administrativo regular voltado à imposição dessa restrição.

O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração média.

O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que a não obtenção da CNH, diante da inobservância desses requisitos, obriga o candidato a reiniciar o processo de habilitação.

Essa disciplina normativa incide no momento próprio de aferição dos requisitos para a conversão da permissão em habilitação definitiva.

O que a lei regula, nessa passagem, é a não obtenção da CNH definitiva.

Ora, não se extrai, daí, autorização para que, após a expedição regular do documento definitivo, a Administração o desconstitua unilateralmente, a qualquer tempo e sem observância das garantias inerentes ao devido processo legal.

No caso concreto, não se está diante de mera negativa de concessão da CNH definitiva ao permissionário ainda submetido ao regime probatório. A situação é distinta.

O órgão de trânsito expediu a CNH definitiva em favor do recorrido, sem ressalvas, reconhecendo, naquele momento, a aptidão do condutor para a obtenção do documento.

Formou-se, assim, situação jurídica concreta, que não pode ser desfeita por simples automatismo administrativo.

Ainda que se admita a autotutela administrativa para revisão de atos eivados de ilegalidade, o seu exercício deve observar os limites impostos pela ordem jurídica.

O art. 53 da Lei n. 9.784/1999 autoriza a Administração a anular os próprios atos quando ilegais, mas não afasta a necessidade de respeito aos direitos do administrado. Em especial quando o ato revisto já produziu efeitos favoráveis, a revisão exige procedimento regular, motivação adequada e garantia de participação do interessado.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LIV e LV, assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais e administrativos.

No mesmo sentido, o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao determinar que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

É precisamente esse o ponto central da causa.

A Administração não comprovou a instauração de procedimento administrativo apto a legitimar, sob a ótica do art. 265 do CTB, a retirada posterior da eficácia da CNH definitiva.

A tese de automatismo, fundada na Resolução CONTRAN n. 723/2018, não prevalece nesta hipótese, porque o ato impugnado não incidiu sobre mera expectativa de direito ainda em formação, mas sobre documento definitivo já emitido.

A expedição da CNH definitiva pelo próprio DETRAN/MT não eliminou, em tese, a possibilidade de revisão administrativa. Eliminou, contudo, a possibilidade de supressão sumária do direito sem procedimento prévio.

Nessa perspectiva, uma vez consolidada a habilitação definitiva, eventual desconstituição do ato reclama processo administrativo regular, com ciência do interessado, oportunidade de manifestação e decisão motivada, sob pena de nulidade.

A propósito, a própria sentença foi cuidadosa ao não vedar a atuação administrativa futura. Apenas reconheceu que a cassação concretamente efetivada padeceu de vício formal e constitucional, porque imposta sem demonstração do rito devido.

Assim, nada impede que a autoridade, querendo, instaure novo procedimento administrativo para apuração dos fatos, desde que observe o contraditório e a ampla defesa.

Não procede, por outro lado, a invocação da separação dos poderes, porquanto o controle judicial exercido nestes autos não ingressa no mérito administrativo da conveniência da sanção, nem substitui a autoridade de trânsito na valoração técnica da infração. Limita-se ao exame da legalidade do procedimento adotado, verificando se a restrição ao direito de dirigir foi imposta em conformidade com a Constituição e com o Código de Trânsito Brasileiro.

Também não há falar em presunção de legitimidade bastante para suprir a ausência de procedimento regular.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da demonstração documental de que a CNH definitiva foi expedida e, posteriormente, teve sua eficácia retirada sem comprovação de regular processo administrativo específico para tanto.

Nessa hipótese, impõe-se o restabelecimento da legalidade.

A sentença, assim, apreciou corretamente o histórico do caso e delimitou com precisão a controvérsia. Reconheceu que o problema não está na existência, ou não, de infração praticada durante a PPD em abstrato, mas na forma pela qual o DETRAN/MT pretendeu, após a expedição da habilitação definitiva, retirar-lhe a eficácia sem observância das garantias constitucionais mínimas. Esse fundamento permanece íntegro.

Em conclusão, a emissão da CNH definitiva em favor do impetrante afastou a possibilidade de aplicação automática do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB para simples desfazimento posterior do documento.

Assim, a partir da consolidação do ato administrativo favorável, qualquer medida restritiva exigia procedimento administrativo regular, na forma do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e do art. 265 do CTB, o que não se demonstrou nos autos.

À propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ATO EDITADO APÓS A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, com fundamento na existência de infração trânsito registrada durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a CNH do impetrante. Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via eleita é adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassou CNH definitiva sem processo administrativo prévio; e (ii) verificar se é válida a cassação de CNH definitiva já expedida, com efeitos concretos consolidados, com fundamento no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos estão documentalmente comprovados.

4. A CNH definitiva foi regularmente expedida, configurando situação jurídica consolidada.

5. A cassação posterior da CNH ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

6. A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

7. A aplicação do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva sem processo administrativo prévio.

2. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

3. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 22, II; 148, §§ 3o e 4o; 265; Lei no 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022; TJMT, AI no 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Juiz Yale Sabo Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, DJE 16.04.2025.

(N.U 1018111-35.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 21/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a Administração pode cassar CNH definitiva já emitida regularmente com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

4. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

5. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV e LXIX; CTB, art. 148, §§ 3o e 4o; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 726842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 28.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019.

(N.U 1078888-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 21/04/2026)

Por todas essas razões, a sentença merece ser mantida integralmente, sendo desprovido o presente recurso de apelação.

Da remessa necessária

Como visto, a análise da remessa necessária não é distinta daquela própria do recurso de apelação, porquanto abrange os mesmos pontos controvertidos: existência de direito líquido e certo e adequação da via eleita; que foram objeto de exame exaustivo nas razões recursais do DETRAN/MT e nas contrarrazões do impetrante, bem como foram minuciosamente apreciados neste voto.

Portanto, na dimensão própria da remessa necessária, confirma-se a sentença por seus próprios fundamentos, ratificando-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e, em Remessa Necessária,
ratifico
a sentença que concedeu a ordem de segurança, declarando a nulidade dos atos administrativos que cassou a CNH definitiva, registrada administrativamente pelo DETRAN/MT sob o processo n. 6193/2024.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança
. 29. ed. São Paulo: Malheiros, p. 36-37.

[2]
DINIZ, Maria Helena.
Dicionário Jurídico Universitário
. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026